Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-87.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRAITVO DE PRORROGAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR. INCAPACIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo a inteligência do artigo 60, §§ 8o e 9o, da Lei 8.213/1991, e do artigo 78, §§ 1o, 3o e 4o, do Decreto 3.048/1999, em se tratando de restabelecimento ou revisão de auxílio-doença, o interesse processual pressupõe requerimento administrativo do segurado.
II. A falta de interesse de agir, que pode lastrear o indeferimento da petição inicial, resta superada na hipótese em que a demanda é recebida e processada, inclusive com a produção de prova pericial, de maneira a propiciar a resolução do mérito.
III. Demonstrando a perícia que a incapacidade permanente e parcial para o trabalho persiste desde a concessão do auxílio-doença e que a lesão se consolidou, o segurado faz jus à conversão em auxílio-acidente sem qualquer interrupção, presente o disposto nos artigos 60, caput, 62, § 1o, e 86, § 2o, da Lei 8.213/1991.
IV. A denominada “alta programada” (§§ 8o e 9o do artigo 60 da Lei 8.213/1991) não infirma a instituição do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença, mesmo à falta de requerimento administrativo do segurado, quando a perícia elucida que a incapacidade persiste desde a concessão inicial.
V. Apelação desprovida.